Tribunal: TJMT
Processo: 1005812-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005812-19.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (APELANTE), MATHEUS DE ARAUJO SAKAMOTO - CPF: 090.531.596-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005812-19.2020.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO – CONEXÃO INEXISTENTE – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA SUFICIENTE – COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO ORIUNDO DE AÇÃO REGRESSIVA AINDA NÃO JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica a hipótese de conexão entre as duas ações porque não há unidade de pedidos ou causa de pedir e nem se verifica a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes, porque tratam de situações totalmente desvinculadas uma da outra.

Apresentados documentos hábeis a instruir a propositura da ação monitória, correta a sentença que converteu o mandado inicial em mandado executivo.

A ação monitória não é o momento processual oportuno para a discussão de compensação de créditos, mormente quando a sentença na ação regressiva ainda não foi proferida.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porquanto fixado dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no 1005812-19.2020.8.11.0003

APELANTE
:
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

APELADO
:
OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME.

Processo na Origem no 1005812-19.2020.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
d
e sentença proferida em ação monitória.

AÇÃO
:
Ação Monitória (Proc. n.o 1005812-19.2020.8.11.0003) proposta por
OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME
em face de
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
.

SENTENÇA

(ID 144447699)
:
julgou procedente a ação monitória, para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo. Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO

(ID 144447701)
:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
alega que a autora não faz jus ao recebimento do valor contido na NF que instruiu a monitória porque também é sua devedora, como consequência de sinistro ocorrido em suas dependências e que causou a perda total de veículo que lhe tinha sido confiado para reparos. Aduz que a ação monitória e a ação regressiva movida pela apelante contra a apelada devem ser reunidas em razão da conexão ou mesmo pela possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes. Sustenta que os valores cobrados em ambas as ações devem ser objeto de compensação e que o valor aqui cobrado foi depositado nos autos da ação regressiva como caução ao título protestado. Insurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, sob a alegação de que foi a empresa autora quem deu causa à propositura da ação, logo deve ser ela a condenada. Alternativamente, busca a redução do valor arbitrado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória, bem como a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da apelada; ou para determinar a compensação dos valores com o crédito da ação regressiva, e a redução do valor dos honorários de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
(ID 144447711)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005812-19.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
d
e sentença que

julgou procedente a ação monitória, para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo. Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. relata que a empresa

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME
, ajuizou contra si a ação monitória, cujo objeto é o recebimento dos créditos no valor atualizado de R$ 11.588,16, acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do contrato de prestação de serviços, celebrado em 2000 (ID 144447657 - Pág. 1/3), e representado pela Nota Fiscal Eletrônica para entrada futura no dia 14/10/2019, com código de autenticidade registrado sob o número 24RRNE5A1, no valor de R$10.881,01 (dez mil oitocentos e oitenta e um reais e um centavo) (ID 144447659 - Pág. 1), que também foi objeto de protesto (ID 144447666 - Pág. 1).

A apelada propôs a ação monitória, na qual foram
opostos embargos monitórios, devidamente impugnados pela autora.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, nos exatos termos do mandado monitório.

Em primeiro lugar, a apelante se insurge contra o indeferimento do pedido de reunião da presente ação com a ação regressiva n.o 1000031-79.2021.8.11.0003, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na qual a apelante busca reaver o montante pago a título de indenização pela perda total do veículo de um cliente enquanto este se encontrava sob a guarda da apelada para reparos. O veículo restou totalmente incendiado e seu proprietário acionou o seguro, que pagou a indenização no valor de
R$ 65.810,46, e
, por sua vez, cobrou o valor da indenização da apelante e esta, por meio da ação regressiva, pretende reaver o valor da apelada.

A conexão ocorre quando duas ou mais ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir, de modo que não existam decisões conflitantes e contraditórias diante do mesmo conjunto fático.

No caso, não se observa a existência de conexão entre a presente ação monitória, cujo pedido é o recebimento de valores decorrentes da prestação de serviços realizados nos veículos Corolla placas QBE8594, Corolla placas QCL3602, Hillux placas QCC1800, Etios placas QBW2173 e Yaris placas QCF0732 (ID 144447659 - Pág. 1), enquanto que o objeto da lide na ação regressiva é o ressarcimento do valor pago à seguradora em razão do veículo Corolla QCB0389 ter sido objeto de sinistro por incêndio, tendo a perda total sido indenizada ao seu proprietário.

Desse modo, nem há entre as duas ações unidade de pedido ou causa de pedir e nem se verifica a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes, porque tratam de situações totalmente desvinculadas uma da outra.

Correto o indeferimento do pedido de reunião da ação monitória com a ação regressiva
.

A ação monitória é um procedimento especial de cobrança, que serve para a formação de título executivo que permite ao credor cobrar a dívida, e seu sucesso pressupõe a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, capaz de convencer o Juízo da existência do direito.

A prova escrita, no caso oriunda da realização do negócio jurídico entre a apelada e a apelante, para a realização de serviços de funilaria e pintura em veículos
(ID 144447657 - Pág. 1/3)
, acompanhada da NF eletrônica dos serviços
(ID 144447659 - Pág. 1)
, notificação extrajudicial da dívida e comprovação de seu recebimento (ID 144447663 - Pág. 4/5) e o protesto da nota fiscal inadimplida (ID 144447666 - Pág. 1) se mostraram suficientes para demonstrar a existência da dívida e, portanto, hábeis a instruir a propositura da ação monitória.

Desse modo,
correta a sentença na parte em que reconheceu a dívida e converteu o mandado monitório em executivo.

Importante ressaltar ainda que a apelante não nega que o serviço tenha sido prestado pela apelada e nem questiona o valor cobrado, apenas pretende que o valor seja compensado com o valor do qual se declara credor na ação regressiva.

A ação monitória não é momento processual oportuno para a discussão de compensação de créditos alheios ao título apresentado na inicial.

A sentença da ação regressiva, em que supostamente será conferido à apelante crédito e a possibilidade de compensação, ainda que pareça que seu julgamento lhe será favorável, ainda não foi proferida e nem transitou em julgado, de forma que não constitui dívida vencida, logo é
impossível a pretendida compensação
.

Por fim, a apelante se insurge contra a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, que pretende seja afastada ou pelo menos reduzido o valor dos honorários advocatícios.

Sem razão a apelante, porque foi ela mesma quem sucumbiu com relação à sentença proferida, uma vez que convertido
o mandado inicial em mandado executivo
.

Também
não comporta redução o valor arbitrado a título de honorários, porquanto arbitrado dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC
.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao apelo, para manter integralmente a sentença que julgou procedente a monitória e converteu o mandado inicial em mandado executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022